Tribunal: TJSP
Processo: 1001879-37.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - Sentença de procedência - Insurgência do réu – Admissibilidade, em reduzida parte, do pedido de reforma, apenas para determinar que a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário percebido pelo autor ocorra na forma simples (EREsp 1413542/RS) – Prova pericial que concluiu pela falsidade da assinatura no contrato de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - Sentença de procedência - Insurgência do réu – Admissibilidade, em reduzida parte, do pedido de reforma, apenas para determinar que a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário percebido pelo autor ocorra na forma simples (EREsp 1413542/RS) – Prova pericial que concluiu pela falsidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado – Inexigibilidade dos débitos - Falha na prestação de serviços – Descontos indevidos em verba de caráter alimentar - Danos morais cognoscíveis in re ipsa e fixados de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Inexistência de direito à compensação, vez que o banco não comprovou adequadamente ter disponibilizado o valor do contrato ao autor – Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros moratórios – Responsabilidade civil extracontratual – SENTENÇA REFORMADA EM REDUZIDA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, em menor extensão, com observação.